Tribunal: TJMT
Processo: 1025660-98.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025660-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFERSON MATOS DE ARRUDA - CPF: 043.996.071-14 (AGRAVANTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE INDULTO – DECRETOS PRESIDENCIAIS N.
8.380/2014 e 8.615/2015
– PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA CONCEDER O REFERIDO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO, PELO AGRAGANTE, DO REQUISITO OBJETIVO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Na espécie, não sendo preenchidos todos os requisitos exigidos pelos Decretos Presidenciais n. 8.380/2014 e 8.615/2015 (cumprimento de 1/3 da pena do crime comum e 2/3 da pena dos crimes impeditivos) até a data de suas edições, a manutenção da decisão que indeferiu a concessão do benefício ao agravante, é medida que se impõe.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto p
or
Jeferson Matos
d
e Arruda
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
4
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
-MT
que, no Processo Executivo de Pena n.
0000395-31.2011.811.0064
,

in
deferiu
seu

pedido de concessão de indulto.

O agravante, forte nas razões encartadas
no ID
68890953
, almeja a reforma da decisão impugnada, a fim de que
lhe seja c
onced
ido
o indulto preconizado no
s
Decreto
s
n.
8.380/2014 e 8.615/2015
, sob o argumento de que
ele
satisfaz todos os requisitos necessários à concessão
do citado
benefício
.

O
agravado, com base nas contrarrazões juntadas
no ID
68883489
, rebate a argumentação deduzida pelo agravante e pugna pela manutenção da decisão invectivada.

Em juízo de retratação,
no ID
68883487
,
o
juízo
de primeira instância manteve a decisão objurgada
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento deste recurso (ID
71867460
), apresentando o seguinte resumo da manifestação:

Sumário: Agravo em execução penal – Insurgência defensiva contra

decisão judicial que indeferiu pedido de indulto natalino [Decreto nº

8.380/2014] ao apenado – Aventado preenchimento dos requisitos

objetivos e subjetivos – Improcedência – Penas dos delitos que devem

ser somadas – Inteligência do art. 8º do mencionado Decreto – não

preenchimento do requisito objetivo –
Parecer pelo desprovimento

do recurso
.

Negritos no original

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se

destes

autos, que, quando interpôs o presente recurso, o agravante cumpria a pena unificada de 22

(vinte e dois)

anos

e

6

(seis)

meses de reclusão, referente às seguintes condenações:

1. Ação Penal n. 0000203-83.2010.8.11.0048, delitos: tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/06), data do fato: 08.03.2010; data da sentença: 23.07.2010, pena: 8 anos de reclusão e 1.500 dias-multa; data do trânsito em julgado para acusação: 02.08.2010; data do trânsito em julgado: 02.08.2010 (informação trazida no relatório da situação processual executória encartado no ID 68890961);

2. Ação Penal n. 0000780-08.2013.8.11.0064, delito: homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do Código Penal), data do fato: 21.10.2012; data da sentença: 16.10.2015, pena: 11 anos e 8 meses de reclusão; data do trânsito em julgado para acusação: 19.08.2016 e data do trânsito em julgado: 19.08.2016 (informação trazida no relatório da situação processual executória encartado no ID 68890961).

Extrai-se, ainda, destes autos, que o Juízo das Execuções Penais indeferiu o pedido de concessão do indulto formulado pelo agravante fundado nos Decretos n. 8.380/2014 e 8.615/2015, com base nos seguintes fundamentos:

[...] DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Trata-se de Guia de Execução Penal em que figura como recuperando JEFERSON MATOS DE ARRUDA condenado a uma sanção unificada de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses por infrações ao art. 121 do CPB e arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

A Defesa Técnica requereu indulto – arq. 28.1.

Parecer do MPE pelo indeferimento – arq. 31.1

II – Foi implantada a guia do seq. 21 e, em seguida, gerado o cálculo do arq. 34.1.

Ciência as partes e encaminhe atestado de pena a cumprir ao recuperando.

III - Passa-se à análise do pedido de indulto.

Inicialmente, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade [1].

Por conseguinte, a análise do preenchimento do requisito objetivo para a concessão dos benefícios de indulto e de comutação de pena deve considerar todas as condenações com trânsito em julgado para a acusação até a data da publicação do decreto presidencial, sendo indiferente o fato de a juntada da guia de execução penal ter ocorrido em momento posterior à publicação do referido decreto[2].

No que interessa a questão analisada, qual seja, requisito objetivo - ou as frações -, quando é factível a concessão do indulto, deve ser aferido em relação a cada uma das sanções alternativas impostas, consideradas individualmente [3].

Pois bem.

Em relação ao decreto 8.380/2014, colhe-se do art. 8º, parágrafo único que “Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 9º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena, correspondente ao crime impeditivo dos benefícios”.

Tal reclamava o cumprimento de três anos e quatro meses em relação ao tráfico de drogas, bem assim um ano pelo crime de associação ao tráfico.

Contudo, diferente dos quatro anos e quatro meses exigidos, o recuperando havia cumprido três anos e nove meses e um dia, razão por que não preencheu o requisito objetivo.

A mesma regra acima mencionada também consta do art. 8º, parágrafo único do Decreto 8.615/2015[4], sendo que em 25/dezembro/2015 havia cumprido quatro anos e nove meses e um dia.

De se observar que, em relação ao MPE, a condenação nos autos 780-08.2013.811.0064 transitou em julgado no dia 21/outubro/2015 eis que não se insurgiu quanto ao veredito e a pena imposta na referida demanda penal.

O trânsito em julgado aos 19/agosto/2016 apenas ocorreu para acusado/Defesa Técnica que manejou a apelação 79457/2016.

Portanto, exigia-se o cumprimento de treze anos pelos crimes impeditivos – tráfico e homicídio -, bem assim mais um ano pela associação, o que não ocorreu.

Portanto, o INDEFERIMENTO do pleito se impõe. [...]

Da leitura da decisão acima reproduzida, depreende-se que o indulto não foi concedido ao agravante, tendo em vista que ele não cumpriu o requisito objetivo para usufruir desse benefício, estando escorreita a decisão atacada.

Para melhor compreensão da matéria posta em debate, abaixo reproduz-se parte do texto dos Decretos n. 8.380, de 25 de dezembro de 2014 e 8.615, de 23 de dezembro de 2015, que estabeleceram os critérios para concessão de indulto, por ocasião do dia de Natal, da seguinte forma:

DECRETO Nº 8.380, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2014

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no exercício da competência privativa que lhe confere o art. 84, caput, inciso XII, da Constituição, tendo em vista a manifestação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, acolhida pelo Ministro de Estado da Justiça, e considerando a tradição, por ocasião das festividades comemorativas do Natal, de conceder indulto às pessoas condenadas ou submetidas a medida de segurança e comutar penas de pessoas condenadas,

DECRETA:

Art. 1º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras:

I - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, não substituída por restritivas de direitos ou multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, até 25 de dezembro de 2014,
tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes
, ou metade, se reincidentes;

[...]

Art. 8º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2014.

Parágrafo único.
Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 9º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena, correspondente ao crime impeditivo dos benefícios
. [...]

Destacamo
s

DECRETO Nº 8.615, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no exercício da competência privativa que lhe confere o art. 84, caput , inciso XII, da Constituição, tendo em vista a manifestação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, acolhida pelo Ministro de Estado da Justiça, e considerando a tradição, por ocasião das festividades comemorativas do Natal, de conceder indulto às pessoas condenadas ou submetidas a medida de segurança e de comutar penas de pessoas condenadas,

DECRETA:

Art. 1º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras:

I - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, até 25 de dezembro de 2015,
tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes
, ou metade, se reincidentes;

[...]

Art. 8º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2015.

Parágrafo único.
Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 9º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios
.
Destacamos

Com efeito, constata-se destes autos, que o
agravante iniciou o cumprimento das penas pelos crimes de tráfico de drogas e associação quando da sua prisão
em flagrante no dia 8 de março de 2010, sendo progredido ao regime semiaberto em 31 de julho de 2012 (p. 122), contudo no mês de outubro de 2012, ele empreendeu fuga por ter praticado o delito de homicídio qualificado no dia 21 de outubro de 2012, tendo sido capturado no dia 16 de outubro de 2013 (p. 145), permanecendo preso desde então.

Logo, até a data da edição do Decreto n. 8.380/2014, o
quantum
de sanção penal aplicada ao agravante era de 8 (oito) anos de reclusão, referente à condenação relativa aos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, de maneira que, para fazer jus ao benefício do indulto, ele deveria ter cumprido 1/3 (um terço) da pena do crime comum (1
ano pelo crime de associação ao tráfico)
e 2/3 (dois terços) do crime impeditivo (3 a
nos e 4 meses em relação ao tráfico de drogas) totalizando
4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Contudo, na referida data, o recorrente havia cumprido apenas
3 anos, 9 meses e 1 dia de pena, conforme se infere do
relatório da situação processual executória encartado no ID 68890961, não preenchendo, portanto, o requisito objetivo.

De outra banda, quando da edição Decreto n. 8.615/2015,
foi somada à sanção penal aplicada ao agravante, a pena referente à condenação pelo crime de homicídio qualificado, que transitou em julgado
para a acusação em 21 de outubro de 2015, totalizando
22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, isso significando dizer que, para fazer jus ao benefício do indulto, ele deveria ter cumprido 1/3 (um terço) da pena do crime comum (1
ano pelo crime de associação ao tráfico)
e 2/3 (dois terços) dos crimes impeditivos (13 a
nos pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio) totalizando
14 (catorze) anos de reclusão. Todavia, na referida data, o recorrente havia cumprido apenas
4 anos, 9 meses e 1 dia de pena, consoante se extrai do
relatório da situação processual executória encartado no ID 68890961, não preenchendo mais uma vez o requisito objetivo.

Por conseguinte, não sendo preenchidos todos os requisitos constantes dos decretos presidenciais acima mencionados (cumprimento de 1/3 da pena do crime comum e 2/3 da pena dos crimes impeditivos) até a data de suas edições, a manutenção da decisão que indeferiu a concessão do benefício ao agravante, é medida que se impõe.

Aliás, sobre o tema em debate, é imperioso consignar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado [...] até a data de publicação do Decreto Presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas
(
AgRg no HC 533.883/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 02/06/2020).

No mesmo sentido, eis a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, FURTO, DANO QUALIFICADO, DESACATO E HOMICÍDIO QUALIFICADO – PENAS UNIFICADAS – CONCESSÃO DE INDULTO EM RELAÇÃO AOS DELITOS COMUNS – DECRETO N. 9.246/2017 – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR – NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL DO CRIME IMPEDITIVO [HEDIONDO] – REEDUCANDO QUE NÃO CUMPRIU 2/3 DA PENA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA DO HOMICÍDIO COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO EM DATA ANTERIOR AO DECRETO – PROGRESSÃO DE REGIME – INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N 13.964/2019 – COMETIMENTO DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO – PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – LACUNA NORMATIVA – APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA AO CONDENADO – ART. 112, INCISO V, DA LEP, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado e transitadas em julgado para a acusação até a data de publicação do Decreto Presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas” (HC n. 414.174/SP, relator o Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe de 30/11/2017)
.

Diante da omissão normativa, o agravante – que foi condenado por crime hediondo (homicídio qualificado), e apresentava condenações anteriores por crimes comuns (porte ilegal de arma de fogo, furto, dano qualificado e desacato) – deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP.
(TJMT, N.U 1022392-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 20/03/2021).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo em execução interposto por
Jeferson Matos de Arruda
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021